Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-56.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-56.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 13.039.324/0001-85 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. BATIDA VEÍCULO.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

AFASTADA.

SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

REVELIA.

MANTIDA.

ANÁLISE DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A CONTESTAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE

Intempestividade da apelação afastada, pois sendo a apelante representada pela Defensoria Pública, esta tem prazo em dobro e a intimação deve ser pessoal.

Configura sentença
extra petita
, quando deferido pedido não formulado pela parte.

Carece de interesse a apelante quanto ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que deferido na sentença.

Comprovados os eventos danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1001904-56.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: IONIQUELE DE SOUZA GUIRO

APELADA: ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IONIQUELE DE SOUZA GUIRO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT, que na Ação Regressiva de Indenização,

julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a apelante a ressarcir a apelada no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do fato, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no art. 487, I, do CPC. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, e deferiu à requerente os benefícios da AJG.

Assevera que a sentença é
extra petita
,
por ter deferido a gratuidade da justiça à apelada sem que esta tenha requerido tal benefício, por isso deve ser revogado.

Pleiteia a apelante os benefícios da gratuidade, uma vez que comprovadamente não tem condições de arcar com as custas processuais, sendo inclusive representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Discorda a apelante do decreto de revelia, sob o argumento de que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que o comparecimento espontâneo capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, conforme o artigo 239, § 1º, do CPC, ocorre apenas com a juntada aos autos de procuração com poderes específicos para receber citação, o que não é o caso dos autos, devendo ser considerada tempestiva a contestação.

Argumenta que a apelada em momento algum buscou uma solução amigável, o que motivou o ajuizamento da presente ação, o que caracteriza prévio cerceamento de defesa da apelante.

Pontua que em sua contestação impugnou os valores pleiteados pela parte autora a título de reembolso, trazendo aos autos orçamento complementar que comprova que o valor desembolsado pela apelada no intuito de reparar os supostos danos sofridos pelo Sr. VALTEIR DE CARVALHO GONÇALVES, uma vez que os valores utilizados não foram nem de longe os mais verossímeis. Porquanto, não são compatíveis com o preço praticado no mercado, como se vê no orçamento apresentado pela ora apelante realizado na concessionária da marca do veículo envolvido no sinistro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, revogando a gratuidade da justiça conferida à apelada, bem como conceder a apelante a gratuidade da justiça, além de afastar a revelia e reduzir o valor da condenação ao patamar do orçamento apresentado pela apelante. (id. 140314302)

Apresentadas contrarrazões, a apelada alega preliminar de intempestividade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 140314304)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade da apelação, não merece acolhimento pois a apelante é representada pela Defensoria Pública, que possui a prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro para recorrer.

No caso, o prazo para interposição do recurso terminou em 06/07/2022, mesma data em que foi interposto, conforme se verifica no sistema PJE.

Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade.

A apelante alega que a sentença é
extra petita ̧
por ter deferido gratuidade da justiça em favor do autor ora apelado, sem que ele tenha requerido.

Com razão a apelante, pois em momento algum tal benefício foi requerido pela parte autora.

Nos termos do art. 492 do CPC,
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”

Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para afastar a gratuidade da justiça deferida em favor da parte autora.

A apelante punga pela concessão da gratuidade da justiça sob o argumento que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Neste ponto, carece de interesse recursal, uma vez que na sentença consta que a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Discorda a apelante do decreto de revelia, sob o argumento de que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que o comparecimento espontâneo capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, conforme o artigo 239, § 1º, do CPC, ocorre apenas com a juntada aos autos de procuração com poderes específicos para receber citação, o que não é o caso dos autos, devendo ser considerada tempestiva a contestação.

Colhe-se dos autos, que apesar de decretada a revelia em razão da intempestividade da contestação, os documentos que a instruíram foram considerados pelo Juízo, dessa forma, não acarretou prejuízo à apelante.

Quanto ao mérito, a apelante discorda da condenação que lhe foi imposta, ao argumento que
impugnou os valores pleiteados pela parte autora a título de reembolso, trazendo aos autos orçamento complementar que comprova que o valor desembolsado pela apelada no intuito de reparar os supostos danos sofridos pelo Sr. VALTEIR DE CARVALHO GONÇALVES, uma vez que os valores utilizados não foram nem de longe os mais verossímeis. Porquanto, não são compatíveis com o preço praticado no mercado, como se vê no orçamento apresentado pela ora apelante realizado na concessionária da marca do veículo envolvido no sinistro.

Das provas existentes nos autos, colhe-se que os documentos que instruíram a petição inicial, em especial o recibo e nota fiscal (id. 140315674) demonstram de forma inequívoca que a autora apelada arcou com as despesas com o reparo do veículo, e que são compatíveis com os danos comprovados nos autos.

Ademais, das provas apresentadas pela apelante, consta orçamento apenas das peças avariadas, nada mencionando a respeito da mão de obra. Daí a diferença de valores.

Sendo assim, não merece reparos a sentença, pois demonstrada a culpabilidade, os danos e nexo causal, deve a apelante arcar com as despesas que a apelada teve com a reparação dos danos causados ao Sr. VALTEIR DE CARVALHO GONÇALVES.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO EM PARTE, apenas para afastar a gratuidade da justiça deferida em favor da apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido fixados em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023